Tribunal: TJMT
Processo: 1012167-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012167-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IRENE SANTANA DE SOUZA - CPF: 203.740.542-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1012167-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: IRENE SANTANA DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO: ODONTOPREV S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE “COBRANÇA ODONTOPREV S/A” DA CONTA CORRENTE DA AGRAVADA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E DE PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a decisão recorrida apreciado arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
, o exame da matéria em sede de agravo de instrumento constitui supressão de instância, salvo quando sua ocorrência for flagrante e restar cabalmente demonstrada.

À exegese da dicção do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1012167-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: IRENE SANTANA DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO: ODONTOPREV S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a decisão proferida na
ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
IRENE SANTANA DE SOUZA
, que deferiu a liminar para determinar ao agravante/requerido a suspensão dos descontos a título de “Cobrança ODONTOPREV S/A” da conta corrente da agravada/autora, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 20 dias multa.

Preliminarmente, argui o agravante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, por entender que se trata de mero agente e não firmou nenhum contrato de previdência ou seguro com a agravada, mas sim a empresa
ODONTOPREV S.A
, razão pela qual requer a extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, alega que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$500,00), mesmo que limitada à 20 dias multa, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida,
requerendo seja por evento e não dia, com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 93889486.

As informações do juízo
a quo
encontram-se no ID no 98626113.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 98619496.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1012167-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: IRENE SANTANA DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO: ODONTOPREV S.A.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu o agravante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, por entender que se trata de mero agente e não firmou nenhum contrato de previdência ou seguro com a agravada, mas sim a empresa
ODONTOPREV S.A
, razão pela qual requer a extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Contudo, afigura-se inviável a análise desta preliminar.

Isso porque, consoante se observa da decisão objurgada (ID. no
55929183 – feito originário
), o magistrado “
a quo
” centralizou o
decisum
recorrido tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pela autora, ora agravada, bem como dos pressupostos legais autorizativos da sua concessão, nada decidindo acerca de ilegitimidade de parte.

Desta feita, o presente recurso de agravo de instrumento deve se limitar à análise do conteúdo da decisão recorrida, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância.

Ressalte-se que, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, descabe sua apreciação no estreito âmbito do agravo de instrumento, porquanto somente possível em casos em que a ilegitimidade se mostre flagrante de imediato, e devidamente demonstrada por prova pré-constituída, o que seguramente não é o caso aqui tratado.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência, inclusive desta Câmara,
in verbis
:

“[...] O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].”

(TJMT – RAI No 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“[...]. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]”.

(TJMT – RAI No 1010034-44.2017.8.11.0000, REL. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO CABÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – ANÁLISE NÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que, a princípio, demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É vedado ao Tribunal analisar matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. ”

(TJMT – RAI No 1018002-57.2019.8.11.0000, DES.REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 15/05/2020)

Posto isso, não conheço da matéria.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito,

extrai-se dos autos, que
IRENE SANTANA DE SOUZA
ajuizou
ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do
BANCO BRADESCO S/A e ODONTOPREV S.A
, aduzindo que é titular da conta corrente
no 0008311-9, agência no 1263, do banco requerido, a qual utiliza unicamente para realizar o saque do crédito de sua aposentadoria pelo INSS, sendo que constatou a existência de vários lançamentos de débitos sob o título de “Cobrança ODONTOPREV S/A” no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), o qual alega que não contratou.

Esclareceu que entrou em contato com a agência do primeiro requerido, mas os prepostos deste não souberam explicar a respeito da origem dos citados débitos.

Asseverou que não contratou nenhum serviço de previdência ou seguro com os requeridos e, por isso, ajuizou a referida ação. Prefacialmente, requereu
liminar para que os requeridos suspendessem os descontos da sua conta sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular,
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatados.

Inconformado, recorreu o requerido
BANCO BRADESCO S/A
.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com a autora/agravada, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à 20 dias (R$10.000,00), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por fim, mostra-se descabida a alegação do agravante de que necessita de prazo maior para cumprimento da obrigação, posto que o prazo de
“[...] 24 (vinte e quatro) horas não foram suficientes para promover as buscas necessárias [...]. ”
(Sic. ID no 93726451 - Pág. 14).

Isto porque, tratando-se a agravada de cliente e correntista da instituição financeira agravante, conforme se verifica da cópia do extrato bancário no ID 55627439
- do feito originário
, basta que esta acesse a sua conta bancária e proceda à suspensão do desconto.

Ante o exposto,
nego provimento monocrático
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021